Tribunal: TJMT
Processo: 1019719-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019719-36.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CLAUDIO SANTANA JUNIOR - CPF: 003.833.751-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), D. A. L. S. - CPF: 078.313.021-07 (EMBARGADO), ANTONIO CLAUDIO SANTANA JUNIOR - CPF: 003.833.751-77 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO.

ANÁLISE ESPECÍFICA DOS DISPOSITIVOS CITADOS. INEXIGIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de

omissão

no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“(...)Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais reputados violados pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.(...)”
(EDcl no RHC 48.437/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 10/10/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1019719-36.2021.8.11.0000

– COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: D. A. L .S. representado por seu pai ANTONIO CLAÚDIO SANTANA JÚNIOR

MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra acórdão que desproveu o agravo de instrumento, para suprir omissão, com fins de prequestionamento. (id. 121068958
)

A embargante afirma que o acórdão padece de omissão quanto aos argumentos da legalidade da cobrança de coparticipação,
não há qualquer menção quanto a legalidade fundamentada no Art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/98.

Aduz que o contrato consta com clareza a cobrança de coparticipação, inclusive por meio de tabela para facilitação do entendimento demonstrada pela Cláusula XIVX.

Há previsão contratual estipulando 30% (trinta por cento) dos valores pagos por procedimento.

Não se trata de fator restritor severo, eis que a embargante possui meios de parcelamento total do débito que certamente proporcionará meios para sua liquidação.

Aponta divergência jurisprudencial e cita que o Superior Tribunal de Justiça já manifestou sobre a legalidade da cobrança de coparticipação em terapias para paciente com autismo infantil, limitando em até 50% (cinquenta por cento) do valor pago ao prestador.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas. (id. 122225964)

Sem contrarrazões. (id. 124340668)

O parecer da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, Procuradora de Justiça, opinou pela rejeição dos embargos de declaração.

(id. 128687676)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra acórdão que desproveu o agravo de instrumento, para suprir omissão, com fins de prequestionamento. (id. 121068958
)

A embargante afirma que o acórdão padece de omissão quanto aos argumentos da legalidade da cobrança de coparticipação,
não há qualquer menção quanto a legalidade fundamentada no Art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/98.

Aduz que o contrato consta com clareza a cobrança de coparticipação, inclusive por meio de tabela para facilitação do entendimento demonstrada pela Cláusula XIVX.

Há previsão contratual estipulando 30% (trinta por cento) dos valores pagos por procedimento.

Não se trata de fator restritor severo, eis que a embargante possui meios de parcelamento total do débito que certamente proporcionará meios para sua liquidação.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

O acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Primeira Câmara Cível, para manter decisão que determinou a abstenção da cobrança de coparticipação
dos serviços médicos prestados em favor dos autores/agravados – presentes e futuras, bem como que se abstenha de cancelar o plano contratado, sob pena de multa diária pelo descumprimento.

Eis o trecho do voto:

“(...)

Colhe-se dos autos que o agravado foi diagnosticado com
diagnosticado com transtorno do espectro autista (CD: F84), com comprometimento de interação social, comunicação, linguagem e comportamento global, e necessita de tratamento multidisciplinar, que houve a necessidade do ajuizamento de ação judicial para tanto, tem em vista a negativa da agravante em autorizar os tratamentos indicado pela equipe médica (Proc. 1057405-70.2020.8.11.0041).

Após a determinação judicial para fornecer o tratamento em caráter de urgência ao agravado, a agravante efetuou a cobrança da coparticipação no valor de R$ 11.456,76 (onze mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos), o que motivou a propositura da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação (autos n. 1034204-15.2021.8.11.0041), na qual foi proferida a decisão objeto do presente recurso, que destaco.

“Visto etc.,

(...)

Diante do exposto, com amparo nos artigos 300, do Novo Código de Processo Civil,
DEFIRO
a tutela pleiteada a fim de que a requerida suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês setembro (com vencimento em 12/09/2021), relativa às terapias do mês de agosto/2021, decorrentes do tratamento determinado e autorizado ao requerente, através da ação de n.

1057405-70.2020.8.11.0041, bem como se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação, até o deslinde desta lide, de modo que a cobrança da coparticipação seja desmembrada das faturas mensais a ser adimplidas somente com o valor habitual da mensalidade – sem a coparticipação; outrossim, determino que a requerida se abstenha de suspender o plano de saúde enquanto perdurar a presente discussão, ou até nova deliberação judicial, sob pena de multa diária, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais reais), limitada a 30 (trinta) dias.

(...)”
(autos principais)

Com efeito, o presente recurso se limita à análise do preenchimento de algum dos requisitos do artigo 300 do CPC, a fim de verificar a legalidade da concessão da tutela antecipada. O aludido dispositivo legal assim estabelece:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

A agravante sustenta que é devida a cobrança da coparticipação nos moldes realizados, porém vislumbra-se,
a priori
, que a quantia cobrada mostra-se abusiva, porquanto não há previsão expressa no contrato que detalhe a cobrança da coparticipação para os tratamentos indicados ao agravado pela equipe médica que o assiste, no percentual adotado pela operadora do plano de saúde, motivo pelo qual se denota a disparidade na interpretação do contrato pela agravante.

Dessa forma, é certo que a jurisprudência pátria permite a cobrança da coparticipação, quando houver previsão expressa no contrato e desde que essa cobrança não seja feita de maneira abusiva, ou seja que não se assemelhe ao valor integral do tratamento.

Nesse sentido:

“[...] 3. Esta Corte de Justiça pacificou o entendimento de que não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a
coparticipação
do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação,
desde que a
coparticipação
não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços
[...]”
(
AgInt no REsp 1812435/RS
, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019 – grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PLANO DE SAÚDE – COPARTICIPAÇÃO PREVISTA CONTRATUALMENTE – TRATAMENTO PELO PROTOCOLO PEDIASUIT – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS ATÉ ENTÃO REALIZADAS A ESSE TÍTULO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É válido o sistema de coparticipação devidamente pactuado, cujos percentuais não exorbitam do razoável. Em tutela de urgência, é mais prudente que se interprete favoravelmente ao consumidor a cláusula de coparticipação.
Na falta de especificação detalhada de como deve se dar a cobrança de um determinado tratamento, deve incidir do modo menos oneroso, sobretudo quando não comprovada pela cooperativa de plano de saúde a efetiva prestação dos serviços e os percentuais correspondentes a serem descontados do beneficiário. Sua aplicação também não pode se tornar fator restritor severo ao acesso aos serviços (art. 2o, VII, da Resolução n. 8/1998 do CONSU)
.
(TJMT, N.U 1008199-21.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 27/02/2018).

“CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL ? COLABORAÇÃO DO SEGURADO COM AS DESPESAS (COPARTICIPAÇÃO) ? COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICAS EM VALOR ABUSIVO ? REDUÇÃO DO VALOR PARA CRITÉRIO MAIS JUSTO ? POSSIBILDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O plano de saúde contratado pela autora é o coletivo empresarial, com coparticipação no valor equivalente a 30% das despesas realizadas, além do valor pago mensalmente. 2. No presento caso questiona-se o valor cobrado por exames em clínica médica, (R$ 2.103,04), ao argumento de que o preço de mercado seria de R$ 650,00. 3. Confirma-se a sentença que julgou abusiva a cobrança de R$ 2.103,04, porque destorcida do valor de mercado, conforme levantamento realizado pela autora (ID 1298927). Correta a aplicação da técnica por decisão mais justa e equânime (Lei no 9.099/95, art. 6o), para se estabelecer a remuneração pelos serviços prestados pelo médico em R$ 800,00, repercuntido a partir desse novo valor a quota de coparticipação de 30% (R$ 240,00) e o valor da mensalidade (R$ 235,00). 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. 7. Os fatos relatados pela consumidora podem constituir, pelo menos em tese, a prática de método comercial desleal (CDC, art. 6o, IV) contra a coletividade dos consumidores de plano de saúde que se utilizam do modelo de coparticipação das despesas. Dessa forma, e por aplicação analógica do art. 40 do Código de Processo Penal, determino a expedição de ofício à Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor ? PRODECON e para a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, com cópia integral dos autos, para adoção das medidas que entenderem cabíveis.”
(TJ-DF 07020376820168070020 DF 0702037-68.2016.8.07.0020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 13/06/2017, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/06/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, a ação principal encontra-se em fase inicial e com a devida instrução, poderá a ora agravante exercer o seu amplo direito de defesa, e caso sagre vencedora, poderá buscar o ressarcimento cabível.

Portanto, ao menos neste momento processual, a decisão, ora agravada, não merece reparos, diante do risco de dano reverso, cuja suspensão da cobrança deve ser mantida até o deslinde da controvérsia em primeira instância.”

Colhe-se do acórdão que manifestou a respeito da legalidade da cobrança de coparticipação e os entendimentos jurisprudenciais existentes a respeito do assunto. Todavia, não obstante a legalidade da cobrança e a existência de previsão expressa no contrato a respeito, sobressai dos autos que a cobrança está sendo realizada de forma exorbitante.

Em razão disso, necessária a manutenção da decisão que determinou a suspensão da cobrança até que, nos autos originários, seja realizada a instrução e fique

esclarecido se o valor cobrado corresponde, ou excede, as sessões previstas no contrato, sob pena de irreparável prejuízo ao embargado.

No caso ainda foi destacado que não há irreversibilidade da medida à embargante, a qual poderá, pelas vias legais próprias, buscar eventual valor devido.

Importante registrar que o acórdão ora embargado foi proferido em Agravo de Instrumento, onde cumpria analisar a presença de requisitos legais para suspender e modificar a decisão interlocutória, sendo que ela, após o regular trâmite da ação principal, poderá ser modificada pelo Juízo da causa, se assim entender.

Quanto a alegação de ausência de expressa manifestação sobre a aplicação do
Art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/98,

o que implicaria em omissão no julgado
, tal vício não se verifica pois o acórdão apreciou os fatos, provas existentes nos autos, e além disso o julgador não está obrigado a manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais apontados pelas partes, mas, sim, deve decidir de acordo com o que determina a lei e o seu livre convencimento.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade da embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo, a decisão foi contrária aos interesses da embargante.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA.

TENTATIVA

DE

REEXAME

DA

MATÉRIA.

IMPOSSIBILIDADE

DE EFEITOS INFRINGENTES.

1.

Conforme

consignado no acórdão embargado, a decisão monocrática deste

relator

não

conheceu

do

agravo

interno, porque não foram infirmados especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, aplicando-se, ao caso, a Súmula 182/STJ.

2.

Observa-se que a oposição destes aclaratórios é tentativa de ver reexaminada

e decidida a controvérsia de acordo com tese exposta no recurso

especial,

o que não se coaduna com as normas do art. 1.022 do CPC.

3.

Ressalta-se

que

cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com

o

seu

livre

convencimento,

utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência,

aspectos

pertinentes

ao

tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 890.212/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016)

Expressamente rejeitada a tese recursal, ficaram implicitamente analisados, os dispositivos invocados pela embargante.

Ademais, é pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“(...)Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais reputados violados pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.(...)”
(EDcl no RHC 48.437/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 10/10/2014).

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. DISPOSITIVO LEGAL NÃO PREQUESTIONADO. SÚM. N. 211/STJ. REVISÃO DE ENQUADRAMENTO. ANÁLISE DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO A QUO NÃO IMPUGNADO. SÚM. N. 283/STF. ANISTIA. POSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO COMO SERVIDOR PÚBLICO AO INVÉS DE EMPREGADO CELETISTA. VIOLAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO A QUO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚM. N. 126/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes
.

2. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados
. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ.

3. A ausência de impugnação de fundamento autônomo apto, por si só, para manter o acórdão recorrido, atrai o disposto na Súm. n. 283/STF.

4. O acórdão vergastado possui fundamentação constitucional que não foi atacada por recurso extraordinário, o que faz incidir o teor da Súm. n. 126/STJ quanto ao recurso especial.

5. O recurso especial fundado na divergência jurisprudencial exige, além da indicação dos dispositivos legais violados, a efetiva realização de cotejo entre os julgados paradigma e o acórdão a quo, sob pena de não conhecimento do recurso. 6. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1394986/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC/2015, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese da embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, em consonância com o parecer do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022